Tribunal: TJMT
Processo: 1031995-15.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031995-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA EFETIVA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual nº 50/98, é cristalina ao conceder ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço constitucional sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta por
Wander Luiz dos Reis,
julgou procedentes os pedidos postos na inicial, e condenou o requerido ao pagamento
do terço constitucional de férias sobre os 15 dias anuais pendentes do período aquisitivo do autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais o apelante argumenta, preliminarmente, da impugnação à justiça gratuita, pois constata-se que o

apelado percebe remuneração expressiva não podendo ser enquadrado como hipossuficiente para os fins da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta acerca da suspensão do processo em razão da existência de ação coletiva nº 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que objetiva a sua condenação ao pagamento, em favor dos servidores titulares do cargo de Professor efetivo e contratados temporariamente por excepcional interesse público, da diferença de 15 (quinze) dias de férias, bem como o terço constitucional a que se refere o artigo 7º, XVII, da Constituição, incidente sobre a totalidade das férias (quarenta e cinco) dias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória.

Alega que, embora o art. 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 50/98 aponta férias de 45 dias, o parágrafo 1°, do mesmo dispositivo, esclarece que os professores possuem férias anuais de apenas 30 dias, “
de sorte que os outros 15 dias previstos para os professores em exercício dentro da unidade escolar constituem mero recesso escolar
”.

Nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pleiteia pela fixação dos honorários advocatícios somente após a apuração do valor da condenação, em fase de liquidação, conforme previsão do parágrafo 3º, do art. 85, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, Wander Luiz dos Reis rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 84471528).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 84957954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta por
Wander Luiz dos Reis,
julgou procedente os pedidos que se refere ao pagamento do terço constitucional sobre a remuneração dos 15 (quinze) dias de férias a mais a que tem direito o autor, conforme a Lei Estadual Complementar n. 50/98.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Como se sabe, para que a parte, pessoa física, atue sob os benefícios da assistência judiciária, é bastante que alegue sua insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária a impugnação, com a demonstração da desnecessidade.

Vale ressaltar que, a condição financeira do beneficiado deve ser analisada a partir de um confronto entre suas receitas e despesas, e não apenas acerca do seu patrimônio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). (N.U 1016131-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021). Grifou-se

Assim, não vislumbro a razoabilidade para a não concessão do benefício pretendido, pois, cabe referir que o benefício não se restringe às custas iniciais do processo, mas abrange toda e qualquer despesa que venha ser direcionada à parte apelada, não se exigindo que o litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento da benesse.

Nesse norte, REJEITO a preliminar da impugnação à justiça gratuita arguida pelo Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão posta, passo a análise do recurso de apelação propriamente dito.

Inicialmente, no tocante ao
pedido de suspensão em razão da existência de ação

coletiva nº 1028936-19.2017.811.0041,
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, entendo que tal pretensão não merece prosperar, pois o momento processual em que se encontram as ações não justifica a reunião dos processos.

Sobre a questão o c. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula nº 235,
pela qual
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Assim, considerando que o presente processo já foi sentenciado, impossível a sua suspensão em razão da tramitação da referida ação coletiva, pois inexiste conexão entre ações quando uma delas já foi julgada.

Ademais, o direito à percepção do terço sobre as férias é previsto constitucionalmente e tem sido frequentemente reconhecido como um direito trabalhista garantido a todas as categorias profissionais.

Para melhor compreensão da matéria, veja-se a legislação atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)”

Além do mais, os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.”

“Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.”

Nesses termos, se a classe dos professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano, o terço constitucional de férias deve incidir sobre todo o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a legislação estadual não limita sua incidência aos 30 dias.

Para o apelante, entretanto, os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito, em verdade, ao recesso escolar, que, possuindo natureza distinta das férias, não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRABALHISTA – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos professores da rede municipal, em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88.
São devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil. A interposição de recurso de apelação, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, havendo necessidade de que seja comprovado o dolo ou má-fé processual,

o que não se verifica no presente caso. (N.U 0006877-03.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).
Grifou-se

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO)DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 57 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 1.399 DE 2012- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
2.

In casu, como a Lei nº 1399/2012 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período
. 3.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002319-65.2020.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).
Grifou-se

Assim, acertada a sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito, apenas sobre o período não pago ao apelado, ou seja, os 15 (quinze) dias, do total de 45 (quarenta e cinco) que a lei supramencionada determina.

Quanto
à atualização do débito,
impende ressaltar que, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, do Tema 905 do STJ, qual seja: “
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, tão somente, para amoldar a correção monetária, cuja aplicação será na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021